Tribunal: STF
Processo: ARE 1572154
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. LEIS NS. 8.622/1993 E 8.627/1993. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS SEM REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 418 E 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10.: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. AGRAVO RETIDO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA ATUAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA COM BASE NOS MESMOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES REJEITADAS. PAGAMENTO DO REAJUSTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. 1. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios reconhece que as associações possuem ampla legitimidade ativa para a defesa de seus representados, incluindo-se a atuação na fase de execução. Agravo retido conhecido, mas não provido. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em defeito de representação, uma vez que consta dos autos instrumento de mandato conferido à advogada da embargada para atuar no feito. 3. A falta de atribuição de valor à causa não se enquadra nas hipóteses do parágrafo único do art. 295 do CPC, que elencam os casos em que a petição inicial é considerada inepta. 4. É possível a cumulação de execução por obrigação de fazer, que tenha por objeto a incorporação do reajuste aos vencimentos dos beneficiários com obrigação de dar, que objetiva o recebimento das parcelas vencidas. Precedentes. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos Declaração no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 22.307-7/DF, assegurou o pagamento do reajuste de 28,86%, deduzindo-se as parcelas decorrentes dos reposicionamentos funcionais concedidos pela Lei n. 8.627/93. 6. Entretanto, no caso concreto, o v. acórdão que confirmou a sentença exequenda autorizou somente a compensação das parcelas que, a título de 28,86%, já tenham sido, ou venham a ser pagas administrativamente, ou seja, autorizou a compensação dos valores que foram incorporados aos vencimentos dos servidores em razão das disposições da Medida Provisória 1.704/98 e suas reedições. Desse modo, a execução deve prosseguir em conformidade com o título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada. Precedentes. 7. Apelação não provida” (fl. 10, e-doc. 24).

Os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos, para “esclarecer, como parâmetro para fixação do quantum debeatur e eventual compensação/quitação de valores, que o termo final da obrigação de pagar as parcelas vencidas do percentual de reajuste de 28,86%, deverá ser a data da reestruturação da carreira de Assistente Jurídico da União promovida pela MP 2.048/2000, em julho de 2000, conforme acordado entre as partes” (fl. 4, e-doc. 29).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10. Defende a reforma do acórdão recorrido, para ser reconhecida a possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% aos servidores públicos federais filiados à associação agravada, com as parcelas pagas administrativamente, “em virtude do reposicionamento previsto pelas leis 8.622 e 8.627/93” (fl. 19, e-doc. 34).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 44).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “o acórdão exequendo determinou que deveriam ser decotadas dos cálculos as parcelas que já tenham sido pagas administrativamente, sem qualquer ressalva àquelas pagas a título de reposicionamento. Destarte, no caso em apreço, a sentença mantida pelo v. acórdão, ao desrespeitar referidos abatimentos, ofendeu a coisa julgada, em razão de acabar por conceder mais do que o reajuste de 28,86% a que a União foi condenada a pagar” (fl. 4, e-doc. 48).

Salienta que “a compensação ficou ressalvada no título exequendo e, por isso, não pode ser agora coibida pelo órgão julgador, sob pena de violação da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF)” (fl. 4, e-doc. 48).

Ressalta a afronta “ao art. 97 da Constituição Federal, suficiente a permitir a admissão do recurso extraordinário, já que a Corte Regional nega vigência ao art. 1º da MP 1704/98 (que prevê a necessidade de compensar o valor devido com os ditos reposicionamentos), mas não declara a sua inconstitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 48).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, “a fim de que seja reconhecido que a compensação dos valores concedidos pelas Leis 8622/93 e 8627/93 estão permitidas pelo título executivo que previu a compensação com as parcelas pagas administrativamente” (fl. 6, e-doc. 48).

5. Em 10.2.2026, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores Públicos Federais. Reajuste de 28,86%. Compensação. Leis nºs 8.622/1993 e 8.627/1993. Alegada ofensa à reserva de plenário - art. 97 da Constituição Federal; à Súmula Vinculante nº 10, e à coisa julgada – art. 5º, XXXVI da CF. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela instância local. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Óbice da Súmula 282 do STF. Reexame da decisão recorrida que demanda incursão na legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Óbice da Súmula 636/STF. Repercussão geral não devidamente demonstrada. Parecer pelo não conhecimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 123).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. Inviável acolher a alegação recursal de que “a compensação dos reposicionamentos não se opõe ao que está previsto no título. Sua desconsideração é que está ferindo o art. 5º, XXXVI, da CF, que trata de coisa julgada, em razão de acabar por conceder mais do que o reajuste de 28,86% a que a União foi condenada a pagar” (fl. 5, e-doc. 48).

A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa constitucional direta, com os seguintes fundamentos:
“O recurso não merece trânsito. 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal obsta o cabimento de recurso extraordinário fundado na alegação de violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. (Cf. ARE 774512 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014, dentre outros). 
Na espécie, o recurso extraordinário não aponta com fundamentação bastante a ocorrência de violação às normas legais tidas como violadas à luz do que seria determinado pela própria Constituição Federal, limitando-se à enumeração de artigos infraconstitucionais. 
Ademais, o e. STF já decidiu tratar a questão discutida nos autos de matéria infraconstitucional” (fl. 1, e-doc. 44).

O Tribunal de origem, na interpretação da legislação administrativa e processual civil, explicitou a forma como se efetivará a execução, contra a União, dos valores referentes à incorporação de percentual de 28,86% aos vencimentos dos servidores públicos federais filiados à associação agravada e reafirmou a validade jurídica do título executivo, nestes termos:
“A compensação de percentuais de reajuste que eventualmente correspondam à incorporação parcial ou total do percentual de 28,86% na via administrativa, permaneceu autorizada pelo Acórdão embargado; o qual confirmou a sentença de primeiro grau proferida nos embargos à execução. Entretanto, em principio, não nos limites genericamente pretendidos pela União, com relação a reajustamentos/reestruturações de carreira posteriores à Lei 8.627/93. 
Com efeito, o Acórdão impugnado (ora fazendo menção expressa à Lei 8.627/93, ora mencionando-a apenas indiretamente, já que a MP 1.704/98 – citada no decisum –, se reporta à referida lei em seu artigo 2º, § 2º), previu expressamente a possibilidade de compensação de valores (...)
Dessa forma, reajustamentos efetivados pela Administração, ainda que com índices superiores a 28,86%, mas que não tenham a finalidade específica de corrigir a referida distorção estariam, por óbvio, excluídos dessa compensação já que, em princípio, não corresponderiam ao mesmo fundo de direito sobre o qual.se baseou o título exequendo para conceder, na via judicial, o mencionado reajuste (ou seja, isonomia entre servidores civis e militares frente à Lei 8 622/93), tampouco aos limites estabelecidos na MP 1.704/98, que administrativamente estendeu o percentual de 28,86% aos servidores civis, ressalvando apenas, na oportunidade, a dedução dos acréscimos percentuais decorrentes da aplicação da Lei 8,627/93. 
Nesse raciocínio, a pagamento de valores decorrentes de reajustamentos periódicos posteriores (como por exemplo, a reposição de perdas salariais diversas) ou de reestruturação apenas parcial de carreira (como por exemplo, aumento/criação de gratificações), não implicaria, necessariamente, no pagamento de valores em duplicidade por parte do Erário, tampouco, no enriquecimento ilícito do servidor, como quer entender a União (...)
Portanto, qualquer reajustamento concedido pela Administração com finalidade diversa deveria incidir sobre o valor-base devidamente corrigido no percentual de 28,86%, a fim de respeitar o que restou estabelecido no título executivo. 
Na hipótese de inexistir reajustamento/reestruturação dirigida especificamente à correção da distorção de 28,86% e que o tenha absorvido por completo, somente uma eventual reestruturação geral da carreira – onde fixado, por exemplo, um novo parâmetro remuneratório, como o subsídio – poderia, em tese, fixar limite temporal definitivo para a obrigação de pagar em foco, eis que tal forma de remuneração, consistente no pagamento de parcela remuneratória única (CF, art. 39, § 4º), seria incompatível com o recebimento conjunto do referido percentual, limitando, dessa forma, o período de apuração do quantum debeatur da obrigação de pagar até a referida reestruturação geral, que extinguiu por completo a obrigação de implementar o percentual de 28,86% (obrigação de fazer) 
Nada obstante, saliento que as partes peticionaram, de forma conjunta, nos autos do Processo 2000.35.00.012767-9 (desmembramento de feito idêntico), indicando a reestruturação de carreira levada a efeito pela MP 2.048/2000, em julho de 2000, como termo final para o cumprimento da obrigação de fazer em execução naqueles autos (implementar o percentual de 28,86%), atestando, assim, de comum acordo, que tal reestruturação absorveu completamente o referido percentual” (fls. 2-4, e-doc. 29).

Como assinalado na decisão agravada e considerando os fundamentos do acórdão recorrido, para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre a executabilidade do título judicial formado na sentença coletiva, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.161-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. REPOSIÇÕES SALARIAIS POSTERIORES. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 418. AI 843.753. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 811.880-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reajuste de 28,86%. Prosseguimento da execução de sentença. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recuso da agravante. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.428.458-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.11.2023).

8. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 843.753, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral na controvérsia referente à “compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993” (Tema 418), por se tratar de matéria infraconstitucional, nestes termos:
“Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011).

9. A alegação da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional, com os seguintes fundamentos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

10. Também não prospera o argumento da agravante de que “a segunda turma do TRF da 1ª região contrariou (...) a Súmula Vinculante de número 10, tendo em vista a flagrante violação à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Carta Política Brasileira” (fl. 5, e-doc. 34).

Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região afastou a alegada contrariedade à reserva de plenário, nestes termos: 
“Conforme se depreende do exposto acima, a alegação de inconstitucionalidade no afastamento, por parte de órgão fracionário deste Tribunal, de dispositivo da MP 1.704/98 evidentemente não se sustenta, tendo em vista que a compensação de reposicionamentos ou pagamentos administrativos não foi afastada pelo Acórdão recorrido, desde que cumpridas, por óbvio, as exigências pertinentes à própria natureza dos valores a serem compensados, conforme orientação que se extrai da própria MP 1.704/98. 
Com efeito, à semelhança do que restou decidido pelo STF no EDROMS 22.307-7, a compensação de valores é perfeitamente possível e permaneceu assegurada no Acórdão recorrido. Contudo, encontra-se limitada a pagamentos administrativos ou reposicionamentos/reestruturações de carreira, que promovam ou promoveram aumento vencimental com o fim especifico de corrigir a distorção salarial judicialmente reconhecida” (fl. 3, e-doc. 29).

 Não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, das Leis ns. 8.622/1993 e 8.627/1993 e da Medida Provisória n. 1.704/1998. Apenas se interpretou a legislação processual vigente com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INCS. I E II DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.511.899-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Militar. Gratificação. Acumulação. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.548.500-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2025).

“RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. ADI 2418. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ADC 16 E TEMA 246. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, por não ter comprovado a efetiva fiscalização do contrato ou ter agido sem culpa, o acórdão constitutivo do título executivo não ofendeu ao que decidido por esta Corte na ADC 16 ou no Tema 246 da sistemática da repercussão geral, pois no julgamento dos referidos paradigmas o Supremo Tribunal Federal não fixou regra quanto à questão processual relativa ao ônus da prova nas ações em que discute a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nem estabeleceu limites para a sua apreciação, matérias que sabidamente serão objeto de debate por ocasião da apreciação do Tema 1118 da repercussão geral. 2. Afastadas as alegadas ofensas à decisão da ADC 16 e ao que decidido no RE 760931, não há como acolher os argumentos relativos à existência de coisa julgada inconstitucional. Logo, o acórdão reclamado, ao não acolher as alegações de inexigibilidade do título judicial, não ofendeu ao que decidido pelo STF na ADI 2418. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 67.688-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2024).

Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República” (Rcl n. 66.583-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).

 Não se demonstrou, na espécie, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Na resolução da controvérsia, o Tribunal Regional Federal observou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 22.307.

Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

Na elucidação dessa matéria processual, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que, “havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal” (ARE n. 1.175.592-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022)

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora